Tribunal: TJSP
Processo: 2139842-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – INADMISSIBILIDADE – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, de natureza cautelar, feito pela agravante para o fim de averbação da existência da ação em registro de imóvel de propriedade da agravada – tutela de urgência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – INADMISSIBILIDADE – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, de natureza cautelar, feito pela agravante para o fim de averbação da existência da ação em registro de imóvel de propriedade da agravada – tutela de urgência cautelar que demanda a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC – requisitos não demonstrados – agravada ainda não citada – o mero fato de haver ações judiciais contra a agravada, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida – decisão mantida – agravo desprovido.